Tribunal: TJSP
Processo: 1012334-49.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
- Responsabilidade civil – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Inexistindo informação de quais seriam os lucros cessantes pelos quais a autora pretende ser indenização, assim como prova a respeito, afasta-se a pretensão – Inexistindo dano moral, não há causa para impor a indenização respectiva – A base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora deve

Ementa:
- Responsabilidade civil – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Inexistindo informação de quais seriam os lucros cessantes pelos quais a autora pretende ser indenização, assim como prova a respeito, afasta-se a pretensão – Inexistindo dano moral, não há causa para impor a indenização respectiva – A base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora deve abarcar o valor o veículo – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012334-49.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante HOSPITALIS -
NÚCLEO HOSPITALAR DE BARUERI LTDA, é apelado FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068 -Voto no 30481
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1012334-49.2017.8.26.0068
5a Vara Cível do Foro de Barueri
Apelante: Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda
Apelado: Ford Motor Company Ltda
Juíza de 1a Instância: Anelise Soares
Voto no 30481.
- Responsabilidade civil Ação de obrigação de fazer com pedido
indenizatório Inexistindo informação de quais seriam os lucros
cessantes pelos quais a autora pretende ser indenização, assim
como prova a respeito, afasta-se a pretensão Inexistindo dano
moral, não há causa para impor a indenização respectiva A base
de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao patrono da
autora deve abarcar o valor o veículo
Recurso parcialmente
provido.
Insurge-se a autora, em ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos materiais e morais, contra r. sentença de fls. 450/456,
integrada pela decisão de fls. 474/477, que a julgou parcialmente procedente,
para “condenar a ré ao pagamento de danos materiais, consistentes nos valores gastos
com a contratação de seguro veicular durante o período em que a autora ficou
impossibilitada de se utilizar do veículo, bem como a devolução dos valores
comprovadamente despendidos por ela com a contratação de guincho para devolução do
bem à ré, todos corrigidos monetariamente desde o desembolso pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação. Deixo de condenar a requerida ao pagamento de lucros
cessantes e danos morais, eis que não comprovados. Por fim, declaro a perda do objeto
quanto ao pedido autoral de restituição do valor do bem segundo a Tabela Fipe de
dezembro de 2015, haja vista a concordância da ré com tal pedido. Diante da
sucumbência mínima da autora, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.”
(fl.475)
A apelante insiste no acolhimento do pedido de
indenização por lucros cessantes, afirmando a “presunção de prejuízo do
adquirente” (fl.484) e no do pedido de indenização moral, em valor não inferior a
R$40.000,00, alegando que a impossibilidade de utilizar o veículo e o fato de ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068 -Voto no 30481
3
ter ido oito vezes para reparo, sem solução, abalou sua imagem, seu bom nome,
sua fama e reputação (fl. 490). Ao final, pede que a condenação, apesar da perda
do objeto no decorrer da ação, abarque o pedido de restituição do valor do
veículo segundo a tabela FIPE, diante do princípio da causalidade, a fim de que
referido valor integre a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo e preparado (fl.497/498).
Houve resposta (fl.501/516) com preliminar de inépcia
do apelo.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido porque, ao contrário
do alegado nas contrarrazões, a autora atacou a improcedência dos pedidos que
pretende ver acolhidos no julgamento do seu apelo.
Narra a inicial que, em 11.11.2013, a empresa autora
adquiriu da ré o veículo descrito na inicial, Ford Ranger, “zero quilômetro”, pelo
valor de R$139.500,00. No final de 2015, quando ele estava com cerca de
cinquenta mil quilômetros rodados, a autora atendeu a recall da ré para substituir
a abraçadeira da mangueira do líquido de arrefecimento do motor e tubulação de
combustível.
Ocorre que, após “referido recall” o veículo começou
apresentar constantes problemas, permanecendo “o ano de 2016 entre idas e vindas
das concessionárias autorizadas da ré, para fins de identificação e reparo dos problemas” (fl.2),
que não foram solucionados nas oito vezes que lá esteve para tanto.
Diante do ocorrido e da falta de confiança no serviço
das concessionárias autorizadas pela ré e expirado o prazo de que trata o § 1o do
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, a autora pediu a condenação da
ré à restituição do valor da nota fiscal do veículo ou, subsidiariamente, do valor da
tabela FIPE de dezembro de 2015, data do recall, e ao pagamento dos lucros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068 -Voto no 30481
4
cessantes, danos emergentes e indenização por danos morais (fl.32).
Pediu, ainda, a antecipação de tutela, para que a ré
restituísse o valor do veículo pela Tabela FIPE de dezembro de 2015, atualizado,
bem como retirasse o veículo do estacionamento da sede da autora (fl. 31), o que
foi concedido (fl.260) e confirmado por esta C. Câmara, no julgamento do Agravo
de instrumento no 2247726-59.2017.8.26.0000, em 07.02.2018 (fls. 387/393).
Como
constou
da
sentença,
a ré, diante da
confirmação da tutela concedida, depositou R$128.342,89, relativos ao valor do
bem, segundo a tabela FIPE de dezembro de 2015 (fls. 341/345-453),
reconhecendo o pedido relativo à “restituição do valor do veículo” (fl.453), tendo a
ela sido entregues o veículo e os documentos de transferência da sua
propriedade, daí a decisão que reconheceu a “perda do objeto” relativo a este
pedido, com determinação de levantamento do valor depositado em juízo (fl.454),
não tendo a ré se insurgido contra tais decisões.
A autora não demonstrou os lucros cessantes que
afirmou ter sofrido, e a jurisprudência e súmula por ela citadas (Súmula 162,
TJ/SP) não se aplicam ao caso em tela, porque dizem respeito a “atraso de entrega
de bem imóvel”, sem nenhuma relação com o caso em tela.
A apelante alega que o lucro cessante deve ser
presumido, pois ela investiu R$139.500,00 “para garantir o transporte de seus
mantenedores e diretores” (fl.487) em veículo que não utilizou por longo período.
Na verdade, o reconhecimento da procedência do
pedido de restituição do valor do veículo na data em que ele se tornou impróprio
ao uso para o qual se destinava, dezembro de 2015, repara a autora pela perda
do veículo e de sua utilidade.
No mais, a autora não foi capaz de explicar, menos
ainda demonstrar, o que deixou de ganhar, em razão do veículo, pelo qual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012334-49.2017.8.26.0068 -Voto no 30481
5
indenizada, ter deixado de funcionar e não se indenizam danos presumidos ou
potenciais
Além disso, a autora não explicou como o fato de o seu
veículo não ter sido consertado poderia abalar sua imagem, seu bom nome, sua
fama ou reputação, o que, evidentemente, não aconteceu.
O fato de funcionário da autora ter de acompanhar o
veículo até as concessionárias, nas tentativas de conserto, não traduz,
obviamente, dano moral à pessoa jurídica, e o fato de ela ter sido privada da
presença de tal funcionário no seu estabelecimento, naquelas oportunidades,
poderia ter causado eventual dano material, que, contudo, nem sequer foi
aventado, menos ainda provado, mas não, evidentemente, dano moral.
Por outro lado, tem razão a apelante quando afirma
que o valor do veículo, a ela restituído deve integrar a base de cálculo dos
honorários devidos ao seu patrono, porque, apesar do pagamento, depois da
confirmação pelo Tribunal da decisão que antecipou a tutela, o fato é que a ação
teve de ser movida, para que a ré efetuasse tal pagamento, dando causa,
portanto, à propositura da ação.
Pelas razões expostas, dou parcial provimento ao
apelo, apenas para incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor
relativo à restituição do veículo, mantida no mais a sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora